Tribunal: TJDFT
Processo: 0731994-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), estabeleceu, para a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, os seguintes requisitos cumulativos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
2. No caso, o medicamento Omalizumabe está devidamente registrado na Anvisa. Além disso, a autora/apelada demonstrou não possuir capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento.
3. A nota técnica NATJUS considerou a demanda justificada com ressalvas. Indicou que o medicamento Ciclosporina – também não padronizado pelo SUS para a enfermidade da autora – possui um custo menor que o indicado pela médica assistente. Todavia, o Omalizumabe possui um perfil de segurança e efeitos colaterais considerados melhores que o da Ciclosporina.
4. Em contraposição ao parecer do NATJUS, a autora apresentou relatório médico, na qual a médica assistente defendeu o uso do medicamento Omalizumabe diante do quadro clínico da paciente. Acrescenta que o uso de ciclosporina, devido aos seus efeitos colaterais, coloca em risco a saúde da apelada.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.